Tribunal: TJDFT
Processo: 0720893-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. NÃO OCORRÊNCIA. PROCESSO SELETIVO. CONSELHO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO DO DISTRITO FEDERAL. ELIMINAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO REQUERIMENTO DE MATRÍCULA. PRAZO ESTABELECIDO NO EDITAL. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE ATESTEM A ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA EXIGÊNCIA PREVISTA NO EDITAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR IRRISÓRIO. CRITÉRIO EQUITATIVO DE FIXAÇÃO. ART. 85, § 8o, DO CPC. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 936. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em: a) preliminarmente, examinar a preliminar de perda superveniente do interesse de agir suscitada pelo Distrito Federal e b) quanto ao mais, deliberar a respeito da legalidade do ato administrativo por meio do qual a associação teve sua inscrição indeferida pela Administração Pública, para participação no procedimento seletivo regulamentado pelo chamamento público no 1/2024.
2. A perda superveniente de interesse de agir não pode ser logicamente concebida no caso em exame, pois, no momento do ajuizamento da ação o referido procedimento seletivo ainda estava em curso. 2.1. Por essa razão torna-se desnecessária a eventual controvérsia a respeito da ausência de escolha da autora como integrante do Coplan.
3. O edital é a base normativa de regência do certame e deve ser observado pela Administração Pública e por todos os candidatos. As disposições nele contidas são, portanto, vinculativas e garantem o atendimento aos princípios da isonomia, moralidade e imparcialidade que regem a atividade administrativa.
4. Não há nos autos do processo a configuração de nulidade, manifesta ilegalidade ou teratologia por parte da Administração Pública, que, ao seguir as determinações expressas do edital de regência, eliminou a candidata do certame por não haver enviado oportunamente os documentos e instrumentos necessários à efetivação da inscrição.
5. A exigência referente ao envio de documentos e instrumentos para a finalidade de registro da inscrição da candidata não se afigura, isoladamente, portanto, desproporcional ou desarrazoada, pois tem por objetivo a otimização dos trabalhos de cadastro e de conferência do preenchimento dos demais requisitos exigidos pelo edital em caso de eventual escolha da entidade, não havendo razões para a flexibilização dos prazos previstos no instrumento convocatório.
6. Convém destacar, no entanto, a desnecessidade de aplicação concomitante da regra prevista no art. 85, § 8o-A, do CPC, que é resultado de alteração legislativa que entrou em vigor aos 2 de junho de 2022. 6.1. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal é órgão que tem estrutura e regras próprias, estabelecidas pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica do Distrito Federal e demais normas específicas. 6.2. É suficiente que os Procuradores do Distrito Federal sejam bacharéis em direito, tenham tomado posse no cargo de procurador para que possam exercer a defesa de seus interesses em juízo, não estando submetidos ao registro na Ordem dos Advogados do Brasil. Assim os Procuradores do Distrito Federal não são “advogados” no sentido estrito do termo e não estão sujeitos à tabela da OAB.
7. O Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 609.517-RO (Tema no 936) assim decidiu: "I - A questão referente à exigência de inscrição de advogado público na OAB para o exercício de suas funções públicas alcança toda a advocacia pública nacional, transcendendo, portanto, o interesse das partes. II - Repercussão geral reconhecida.".
8. Tendo em vista que a vinculação dos integrantes das procuradorias estaduais ao regime jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil, contraria as regras constitucionais a respeito da questão, não deve ser aplicada a regra prevista no art. 85, § 8o-A, do CPC, para a fixação dos honorários de advogado, pelo critério da equidade, no presente caso.
9. Preliminar rejeitada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.